Tribunal: TJMT
Processo: 1003134-79.2016.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003134-79.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des. MÁRCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), C. P. F. D. O. - CPF: 056.837.841-58 (IMPETRANTE), ARIANA CAROLINE PEGORARO FALEIROS - CPF: 022.386.941-45 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO DR FABIO PETENGILL JUIZ SUBSTITUTO COOPERADOR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ (IMPETRADO), juiz de direito da vara única da comarca de guarantã do norte (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 4o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). VENCIDA O RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL — DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBMETIDO AO RITO DA
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990
— CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — ARTIGO 19, § 1o, DA
Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965
— SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL PELO MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSSIBILIDADE — VERBETE No 267 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Contra decisão proferida em processo submetido ao rito da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, cabe agravo de instrumento, a teor do parágrafo 1o do artigo 19 da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965, aplicável à hipótese, uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente integra o denominado microssistema de tutela dos interesses ou direitos coletivos. Logo, incabível impetração de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, nos termos do artigo 5o, II, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 e do
verbete no 267 da Súmula da Jurisprudência Predominante
no
Supremo Tribunal Federal
.

Segurança indeferida
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, impetrado neste ato por de menor de idade, representando por sua genitora
Ariana Caroline Pregoraro Faleiros
, contra ato reputado ilegal e arbitrário proferido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que determinou à Impetrante,
na condição de reconvinte na Ação Declaratória de Alienação Parental c/c Inversão de Guarda e Pedido de Tutela Antecipada
(código 98007), proposta por Vilson de Oliveira Júnior,
o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção da reconvenção.

A Impetrante argumenta que, o processo na origem é afeto à Justiça da Infância e Juventude, que, por força da Lei 8069/90, art. 141, parágrafo 2o, concede isenção ao pagamento de custas e emolumentos, razão pela qual a decisão combatida mostra-se ilegal e arbitrária.

Afirma que, em razão das acusações feitas pelo autor da ação declaratória, apresentou a reconvenção, no intuito de proteger os interesses do menor, razão pela qual o Impetrado não pode negar o acesso à Justiça, que, além de ser direito constitucional consagrado, também é um dos objetivos do novo CPC.

Assim, defende possuir direito líquido e certo, de modo que, requereu a concessão de liminar para que a autoridade coatora desse prosseguimento ao feito na origem, independentemente, de qualquer recolhimento. Ao final, a pugna pela concessão definitiva da segurança.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

A i. Relatora, à época, deferiu a liminar almejada (id. no 250818)

Sem manifestações (id 308106).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela concessão da ordem (ID n.
325943
).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Mandado de Segurança
, impetrado neste ato por de menor de idade, representando por sua genitora
Ariana Caroline Pregoraro Faleiros
, contra ato reputado ilegal e arbitrário proferido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que determinou à Impetrante,
na condição de reconvinte na Ação Declaratória de Alienação Parental c/c Inversão de Guarda e Pedido de Tutela Antecipada
(código 98007), proposta por Vilson de Oliveira Júnior,
o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção da reconvenção.

É certo que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória. Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Na lição de Érico Andrade:

Corrente tradicional de pensamento entendia o direito líquido e certo como aquele constatável, de plano, sem maiores considerações ou pesquisas. Seria uma espécie de direito evidente, que saltaria aos olhos, de modo que tenderia a não se enquadrar no conceito questões mais intricadas, de fato ou de direito. Esta posição, não obstante doutrinariamente superada, encontra até hoje reflexo em alguns precedentes jurisprudenciais, que entendem incabível a impetração de mandado de segurança diante de questões complexas, difíceis, de fato ou de direito. Sem embargo, o entendimento que prevalece hoje, na jurisprudência e na doutrina, é no sentido de que controvérsias ou 'complexidade' dos fatos e do direito não impedem a concessão de segurança, desde que os fatos estejam documentalmente comprovados e não exijam, para esclarecimentos, outras diligências probatórias. É hoje prevalente a posição no sentido de que a expressão 'direito líquido e certo' tem natureza processual e traduz direito comprovado, normalmente de plano, por prova documental pré-constituída, apresentada, via de regra, com a própria petição inicial - donde a sumariedade do procedimento do mandado de segurança - já que aplicável aqui a tradicional distribuição do ônus da prova lançada no art. 333, CPC. No mandado de segurança, portanto, diante da exigência de "direito líquido e certo", comprovado por prova documental, não se admitiriam as provas testemunhal e pericial, ou seja, não se admitiria a produção de outras provas que não a documental" ( "O mandado de segurança: A Busca da Verdadeira Especialidade (Proposta da Releitura à Luz da Efetividade do Processo", Lúmen Juris Ed., Rio de Janeiro: 2010, p. 375/377).

E continua o autor:

Há interpretação doutrinária rigorosa a respeito do direito líquido e certo e da prova documental, no sentido de que deveriam ser incontroversos para admitir a impetração do mandado de segurança" (ob.cit, p. 379, g.n.). (...) Em resumo, segundo a melhor doutrina, o mandado de segurança tem cabimento quando o impetrante dispuser de prova documental para comprovar suas alegações, não se admitindo outras diligências probatórias no seu procedimento especial, independentemente de o direito ser ou não 'contestado'. Se o direito, ou o fato, como pondera certa corrente, não puder ser comprovado documentalmente, mas demandar outras investigações probatórias, não cabe mandado de segurança. O acertamento nesse último caso deve ocorrer nas chamadas vias ordinárias e não no âmbito do procedimento especial do mandado de segurança." (ob. Cit., p. 379, g.n.)

Merece transcrição, ainda, a lição de CARLOS MÁRIO DA SILVA VELOSO ("in" Do Mandado de Segurança e Institutos Afins na Constituição de 1988; apud Mandados de Segurança e Injunção - coordenação: SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA; São Paulo: Saraiva Ed., 1990, p. 81):

O conceito, portanto, de direito líquido e certo, ensina Celso Barbi, lição que é, também, de Lopes da Costa e Sálvio de Figueiredo Teixeira, é processual. "Quando acontecer um fato que der origem a um direito subjetivo, esse direito, apesar de realmente existente, só será líquido e certo se o fato for indiscutível, isto é, provado documentalmente e de forma satisfatória. Se a demonstração da existência do fato depender de outros meios de prova, o direito subjetivo surgido dele existirá, mas não será líquido e certo, para efeito de mandado de segurança. Nesse caso, sua proteção só poderá ser obtida por outra via processual.

In casu
, todavia, existe - data vênia - prova válida do direito líquido e certo da Impetrante, pois, o ato apontado como coator, decisão judicial que determina
o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção da reconvenção, nos autos da Ação Declaratória de Alienação Parental c/c Inversão de Guarda e Pedido de Tutela Antecipada
(código 98007), contraria, o disposto
o artigo 141, §2o, ECA:

Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. [...]

§ 2o
As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. [Destaquei].

Nesse sentido, destaco parecer da Procuradoria-Geral da Justiça:

Resta evidente, portanto, que o ato que determinou o recolhimento de custas, sob pena de extinção da reconvenção,
não se encontra alinhado aos preceitos normativos que regulam as ações dessa natureza, que por abranger matéria afeta à Justiça da Infância e da Juventude são isentas das referidas custas
. Entendimento em sentido contrário limitaria, sobremaneira, o acesso à justiça, ao passo que violaria o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, o qual engloba também os instrumentos processuais que facilitam a resolução dos conflitos que tenham por objeto interesses infanto-juvenis. Diante do exposto, configurada a ofensa ao direito líquido e certo do impetrante, o parecer é pela concessão da segurança. [Destaquei].

Assim,
voto por confirmar a liminar e CONCEDER a segurança
,
para que seja assegurado o prosseguimento da ação declaratória, independente do recolhimento das custas iniciais na Reconvenção
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Voto escrito

Caio Pegoraro Faleiros de Oliveira
e
Ariana Caroline Pegoraro Faleiros
impetraram mandado de segurança contra ato judicial acoimado de ilegal praticado pelo
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
, cujo teor é, no que interessa, o seguinte:

[...] Cuida-se de ação declaratória de alienação parental c/c inversão de guarda e pedido de tutela antecipada, proposta por Vilson de Oliveira Júnior, em face de Ariane (
sic
) Caroline Pegoraro Faleiros, ambos já qualificados nos autos em epígrafe.

[...]

Diga-se, desde logo, que a única alteração procedimental de relevância, quanto ao tema, no novo CPC foi a possibilidade de a reconvenção ser recebida e manejada na própria peça defensiva, razão porque, admito o processamento da reconvenção na própria peça defensiva, desde que procedido o recolhimento das custas processuais, calculados sobre o valor dado ao pedido contraposto, nos moldes dos arts. 82 e 292 do NCPC.

Assim determino que a reconvinte proceda ao recolhimento das custas iniciais de seu pedido incidental, sob pena de extinção do mesmo.

Realizado o recolhimento das custas, intime-se a patrona do requerente/reconvindo para apresentar resposta à reconvenção. [...]. (Id. 237402, fls. 60/62).

Contra decisão proferida em processo submetido ao rito da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, cabe agravo de instrumento, a teor do parágrafo 1o do artigo 19 da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965: “
Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento
”, aplicável à hipótese, visto que o Estatuto da Criança e do Adolescente integra o denominado microssistema de tutela dos interesses ou direitos coletivos.

[...] 4. A despeito de inaplicável a tese fixada pela Corte Especial, sob a sistemática de recursos representativos, acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015 (REsps n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT - DJe 19/12/2018), posto que (
sic
) a decisão agravada na origem é anterior à publicação daquele paradigma, o caso guarda peculiaridade, porquanto o art. 19, § 1o, da Lei da Ação Popular traz previsão expressa de que ‘das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento.’

5.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as disposições do Código de Processo Civil aplicam-se de forma subsidiária às normas insertas nos diplomas que compõem o microssistema de tutela dos interesses ou direitos coletivos (composto

pela
Lei da Ação Popular, Lei da Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa, Mandado de Segurança Coletivo, Código de Defesa do Consumidor e
Estatuto da Criança e do Adolescente
) e, em algumas situações, tem feito prevalecer a norma especial em detrimento da geral (REsp 1452660/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/04/2018).

6.
A norma específica inserida no microssistema de tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento (art. 19 da Lei n. 4.717/65), não é afastada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, notadamente porque o inciso XIII daquele preceito contempla o cabimento daquele recurso em ‘outros casos expressamente referidos em lei.’
[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1733540/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

De consequência, incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, nos termos do artigo 5o, II, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 e do
verbete no 267 da Súmula da Jurisprudência Predominante
no
Supremo Tribunal Federal.

[...] O mandado de segurança não constitui via idônea a amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional, salvo situação de absoluta excepcionalidade em que restar cabalmente evidenciado o caráter abusivo ou teratológico da medida impugnada. Súmula no 267/STF. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 57635/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança, com fundamento no artigo 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL)

Adiro ao voto do Des. Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Igualmente adiro ao voto do Des. Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

De acordo com o voto divergente do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5a VOGAL)

Voto de acordo com o Desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 02 DE JULHO DE 2020:

POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO 4o VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020